Tribunal: TJMT
Processo: 1031303-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031303-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (EMBARGANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA PADIN - CPF: 851.915.071-34 (EMBARGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (EMBARGANTE), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (EMBARGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FRAUDE BANCÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM DANO MORAL. SÚMULA 54/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva por fraude decorrente da abertura indevida de conta bancária em nome do autor, com posterior negativação de seu nome, e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação. A embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que deveriam fluir a partir do arbitramento da indenização, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar como termo inicial dos juros de mora, em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a data da citação, em vez da data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 54, estabelece que os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

4. A sentença e o acórdão fixaram como termo inicial dos juros a data da citação, o que, embora em desacordo com a súmula, revelou-se mais benéfico à parte embargante.

5. Inexistindo recurso da parte contrária quanto ao ponto, eventual modificação do julgado para aplicar entendimento jurisprudencial mais gravoso à parte embargante configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo os embargos de declaração utilizados com finalidade meramente infringente, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual fluem, em regra, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. 2. Fixado o termo inicial dos juros em momento posterior ao evento danoso, de forma mais benéfica à parte condenada e sem recurso da parte contrária, a alteração desse marco temporal configura reformatio in pejus. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando ausente vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp 1987414/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.,
contra acórdão (Id. 284189370 – fls. 11) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por si, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo a condenação por danos morais arbitrada na sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao determinar como termo inicial dos juros para atualização da condenação em danos morais a data da citação, uma vez que desconsiderou a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça que determinar a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que se retifique o acórdão no tocante ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, fixando-se como marco temporal a data do arbitramento.

Nas contrarrazões,
ANDERSON DA SILVA PADIN
(Id. 290573382), pugna pela rejeição do recurso por seu caráter manifestamente protelatório, considerando que o termo inicial dos juros fixado na sentença a partir da citação está correto e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, requer a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual, à unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, reconhecendo a responsabilidade da instituição embargante em decorrência de fraude consumada mediante a abertura indevida de conta bancária em nome do autor, sem sua anuência ou conhecimento, mantendo a condenação arbitrada na sentença à indenização por danos morais,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]
Por outro lado, o MERCADO PAGO se limita a alegar que os documentos utilizados na abertura da conta fraudulenta eram “aparentemente regulares”, sem demonstrar qualquer diligência concreta que tivesse sido realizada para verificar a autenticidade das informações fornecidas. Não há nos autos qualquer documento apresentado pela ré que comprove efetiva verificação de identidade do suposto titular da conta.

Tampouco há prova de comunicação eficiente ao autor ou atuação célere após a ciência da fraude, omissões essas que caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade do apelante MERCADO PAGO, subsiste integralmente, uma vez que a empresa falhou no dever de diligência ao permitir a abertura de conta com dados falsos, não tendo demonstrado nos autos qualquer verificação robusta da identidade do suposto titular. Ademais, tampouco logrou comprovar medidas eficazes para mitigação do golpe ou colaboração com o esclarecimento dos fatos, nos termos artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

[...]

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se, contudo, a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros, nos termos da sentença.

Quanto à apelação interposta por BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE

INTERNET LTDA. (OLX), DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação à referida apelante, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando-se, por conseguinte, qualquer condenação em seu desfavor.

Em virtude da sucumbência mínima, o apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação mantida (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Já em relação à OLX, por força do acolhimento de sua ilegitimidade, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das respectivas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por litigar o autor sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.
[...]”. (Id. 283216880).

A embargante sustenta a existência de omissão notadamente quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a condenação em indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Entretanto, não lhe assiste razão.

A insurgência veiculada nos aclaratórios reveste-se, em verdade, de inconformismo com a conclusão do acórdão, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal para reanálise do mérito.

Consoante delineado nos autos, restou incontroverso que foi criada, de forma absolutamente fraudulenta, conta bancária em nome do embargado junto à instituição embargante, tendo esta sido utilizada para movimentações financeiras indevidas e ensejado a negativação do nome da vítima.

Em verdade, tratando-se de relação jurídica de natureza extracontratual, pois inexistente qualquer vínculo negocial entre as partes, é de se aplicar o entendimento consolidado pela Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Não obstante tal orientação, a sentença de primeiro grau, e o acórdão que a manteve, fixaram o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, medida que, embora em dissonância com a orientação sumular, não acarretou prejuízo ao embargante, ao contrário, lhe foi mais benéfica, motivo pelo qual, à míngua de recurso da parte embargada sobre o ponto, eventual reforma do julgado nesse aspecto resultaria em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO
.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices das Súmulas n . 282 e 356 do STF. 2. As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor.

3. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado.

4 .
Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
5. Agravo interno a que se dá provimento
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1987414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 13/04/2023).

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, seja por omissão, contradição ou erro material. A pretensão da embargante, sob a roupagem de embargos declaratórios, visa à rediscussão da matéria, o que se revela incabível nesta via.

Quanto ao pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos. A controvérsia suscitada, ainda que rejeitada, refere-se a questão jurídica relevante, atinente à fixação do termo inicial dos juros moratórios, não se configurando como atuação abusiva ou temerária a justificar a aplicação da multa legal.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025